Tribunal: TCU
Processo: 009.295/2022-4
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2024-02-20
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Tomada de contas especial decorrente da não comprovação da regular aplicação de recursos repassados por meio do Fundo Nacional de Assistência Social.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de processo de tomada de contas especial instaurada pelo Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome em razão da não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados por meio do Fundo Nacional de Assistência Social (FNAS) , ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ante as razões expostas pelo relator, em: 9.1. com fundamento nos arts. 1o, inciso I, e 16, inciso III, alíneas "b" e "c", da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 19 e 23, inciso III, da mesma lei, e com os arts. 1o, inciso I, 209, inciso III, 210 e 214, inciso III, do RITCU, julgar irregulares as contas do sr. Antônio Francisco Comandoli, condenando-o ao pagamento das quantias abaixo discriminadas, com a fixação do prazo de 15 (quinze) dias, a contar da notificação, para comprovar, perante o Tribunal (art. 214, inciso III, alínea "a", do RITCU) , o recolhimento da dívida aos cofres do Fundo Nacional de Assistência Social, atualizada monetariamente e acrescida dos juros de mora, calculados a partir das datas indicadas até a do efetivo recolhimento, na forma prevista na legislação em vigor: Data de ocorrência Valor histórico (R$) 9/1/2014 44,16 15/1/2014 488,89 21/1/2014 61,80 28/1/2014 14,00 28/1/2014 290,00 7/2/2014 44,16 13/2/2014 424,17 17/2/2014 80,00 26/2/2014 228,52 26/2/2014 149,00 26/2/2014 375,00 27/2/2014 2.299,98 7/3/2014 41,53 10/3/2014 13,17 10/3/2014 844,79 14/3/2014 1.809,59 19/3/2014 511,46 26/3/2014 2.237,81 26/3/2014 1.809,59 31/3/2014 795,00 31/3/2014 7,00 8/4/2014 1.077,13 9/4/2014 67,21 9/4/2014 36,49 17/4/2014 492,80 24/4/2014 117,00 24/4/2014 273,00 24/4/2014 215,00 24/4/2014 25,00 24/4/2014 7,00 30/4/2014 77,00 30/4/2014 795,00 30/4/2014 10,20 30/4/2014 39,90 16/5/2014 126,74 16/5/2014 6,90 16/5/2014 6,90 20/5/2014 593,39 20/5/2014 35,00 23/5/2014 531,73 4/6/2014 200,00 6/6/2014 50,19 9/6/2014 16,30 11/6/2014 1.499,24 12/6/2014 44,16 12/6/2014 547,09 25/6/2014 57,28 25/6/2014 3.739,00 25/6/2014 117,80 25/6/2014 339,93 25/6/2014 104,35 27/6/2014 6.182,26 27/6/2014 44,16 4/7/2014 2.985,00 4/7/2014 262,90 4/7/2014 53,00 4/7/2014 53,00 4/7/2014 795,00 4/7/2014 235,00 4/7/2014 207,40 4/7/2014 121,55 9/7/2014 286,64 10/7/2014 40,05 10/7/2014 54,10 10/7/2014 400,00 14/7/2014 446,78 14/7/2014 464,08 21/7/2014 88,40 21/7/2014 162,66 21/7/2014 180,00 21/7/2014 220,58 21/7/2014 2.330,00 22/7/2014 1.004,19 28/7/2014 113,35 28/7/2014 105,55 7/8/2014 503,77 7/8/2014 503,77 7/8/2014 830,00 7/8/2014 10,32 7/8/2014 44,16 7/8/2014 44,16 8/9/2014 795,00 8/9/2014 1.705,10 10/9/2014 180,00 10/9/2014 240,00 10/9/2014 325,00 10/9/2014 259,61 10/9/2014 33,90 10/9/2014 250,00 10/9/2014 1.945,14 10/9/2014 7,00 10/9/2014 94,47 10/9/2014 199,00 11/9/2014 71,55 11/9/2014 71,55 6/10/2014 36,00 6/10/2014 7,00 30/5/2014 2.037,88 11/6/2014 792,00 25/6/2014 58,25 10/7/2014 400,00 7/8/2014 84,00 13/8/2014 26,12 12/9/2014 580,00 18/9/2014 1.387,40 18/9/2014 374,70 18/9/2014 405,80 19/9/2014 514,79 24/9/2014 1.485,00 6/10/2014 210,00 6/10/2014 7,00 13/10/2014 55,17 29/12/2014 237,00 17/2/2014 388,64 17/2/2014 53,00 17/2/2014 376,11 17/2/2014 949,00 21/2/2014 6,50 26/2/2014 38,00 26/2/2014 13,20 28/2/2014 64,00 25/8/2014 2,67 3/1/2014 10.800,00 12/2/2014 27.000,00 8/7/2014 8.283,33 9/10/2014 17.525,00 9.2. aplicar ao sr. Antônio Francisco Comandoli multa no valor de R$ 20.000,00 (vinte mil reais) , nos termos do art. 57 da Lei 8.443/1992, c/c art. 267 do RITCU, fixando-lhe o prazo de 15 (quinze) dias, a contar da notificação, para comprovar, perante o Tribunal (art. 214, inciso III, alínea "a", do RITCU) , o recolhimento da dívida aos cofres do Tesouro Nacional, atualizada monetariamente desde a data do presente acórdão até a data do efetivo recolhimento, se for paga após o vencimento, na forma da legislação em vigor; 9.3. autorizar, nos termos do art. 28, inciso II, da Lei 8.443/1992, a cobrança judicial das dívidas, caso não seja atendida a notificação; 9.4. autorizar, caso solicitado, o pagamento das dívidas em até 36 (trinta e seis) parcelas mensais e consecutivas, nos termos do art. 26 da Lei 8.443/1992, c/c o art. 217 do RITCU, fixando o prazo de 15 (quinze) dias, a contar do recebimento da notificação, para comprovação perante o Tribunal do recolhimento da primeira parcela, e de 30 (trinta) dias, a contar da parcela anterior, para comprovação do recolhimento das demais parcelas, devendo incidir sobre cada valor mensal, atualizado monetariamente, os juros de mora devidos, na forma prevista na legislação em vigor; 9.5. alertar o responsável de que a inadimplência de qualquer parcela acarretará o vencimento antecipado do saldo devedor; 9.6. dar ciência da presente deliberação ao Procurador-Chefe da Procuradoria da República no Estado de Santa Catarina, nos termos do § 3o do art. 16 da Lei 8.443/1992, c/c o § 7o do art. 209 do RITCU; e 9.7. dar ciência do presente acórdão ao responsável, ao Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate À Fome e à Prefeitura Municipal de Presidente Nereu/SC.